Tribunal: TJDFT
Processo: 0706003-72.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706003-72.2021.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BARBARA GUIMARAES CARRIJO, GISELI SILVA GUIMARAES BARBOSA EMBARGADO: WILSON ROCHA MEIRA, KAIRO SILVA BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão de ID 66014187, que conheceu e deu provimento à apelação interposta pela ora embargante. Em análise dos autos, verifico que não consta apresentação de contrarrazões do embargado WILSON ROCHA MEIRA. Assim, para evitar qualquer alegação de nulidade, encaminhem-se os autos à Secretaria para que certifique acerca da apresentação ou não das contrarrazões. Nada a prover quanto à petição de ID 66248402. Desentranhem-na, pois estranha ao feito. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2024 11:38:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador